Tribunal: TCU
Processo: 014.626/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 980939 (Objeto: Representação por desvio de verbas federais da educação e saúde para pagamento de diárias; desvio de recursos federais de emendas do orçamento secreto destinados à saúde. Requer seja apurado as irregularidades apontadas, para quantificação do prejuízo aos cofres públicos, bem como a responsabilização do gestor municipal Representado da cidade de Tuntum no estado do Maranhão.)

Inteiro teor:
Acórdão 11839/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possível desvio de finalidade na aplicação de recursos federais da educação e da saúde para o pagamento de diárias, inclusive pertinentes a outras pastas, e de inserção de dados falsos em sistemas oficiais por parte da administração do município de Tuntum/MA. Considerando que a AudSaude verificou que os requisitos de admissibilidade não se encontram preenchidos, uma vez que a documentação encaminhada não apresenta elementos que caracterizem de forma clara a irregularidade concernente ao pagamento de diárias, tampouco acerca dos dados que indiquem a origem federal dos recursos possivelmente desviados; considerando que já existe procedimento administrativo em andamento no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; considerando que existem processos em trâmite nesta Corte que tratam de possíveis irregularidades na execução de emendas parlamentares destinadas ao incremento dos serviços de saúde nos municípios maranhenses (TC Processo 012.676/2022-5 e apensos); considerando que o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 estabelece que as representações que não preencherem os requisitos de admissibilidade deverão ser, de imediato, encaminhadas ao relator com proposta de não conhecimento e arquivamento; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, propondo o não conhecimento da representação e seu arquivamento, em razão da não apresentação de indícios de irregularidades pelo representante, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) informar o teor desta deliberação ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.626/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Tuntum/MA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.